Tribunal: CARF
Processo: 10830.723569/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723569/2017-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.860 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TEMA
736.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A multa isolada disposta no parágrafo 17, do artigo 74, da Lei 9.430/1996 foi
julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mediante Repercussão
Geral, sob Tema 736, decisão de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, nos termos do artigo 62, do Regimento Interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório oriundo do acórdão proferido em primeira instância:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte qualificada, foi lavrado
o Auto de Infração de fls. 02/05, cientificado em 14/06/2017, em que são exigidos R$
650.475,65 de multa em decorrência de compensações não homologadas constantes dos
PER/Dcomp nos 14887.62161.150413.1.7.11-5467, 37691.96954.301112.1.3.11-5604 e
09258.02545.280813.1.3.11- 0895, tratados no âmbito do processo administrativo no
10830.900079/2014-65, consoante disposto no art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996. O
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723569/2017-84
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.860 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723569/2017-84

auto de infração esclarece que o valor total compensado (mas não homologado) nos
aludidos Per/Dcomp foi de R$ 1.300.951,29 e que, nos termos da legislação, a multa foi
calculada em 50% (cinquenta por cento) desse valor. Em 12/07/2017, a contribuinte
ingressou com a impugnação de fls. 19/28, cujo teor será sintetizado a seguir.
Inicialmente, após defender a tempestividade da impugnação e fazer uma breve
descrição dos fatos, defende a nulidade do lançamento pois entende não ser possível
aplicar multa em decorrência de compensação antes que exista decisão administrativa
definitiva acerca da manifestação de inconformidade apresentada em face do
reconhecimento parcial do crédito informado em pedido de ressarcimento (e
consequente homologação parcial das compensações vinculadas). Argumenta que tal
lançamento ofende jurisprudência consolidada do STF, ao exigir o pagamento da
quantia referente à multa isolada enquanto as compensações mencionadas ainda estão
pendentes de decisão definitiva na esfera administrativa. Enfatiza que tal exigência
impõe cerceamento do direito de defesa e, consequentemente, viola o devido processo
legal e o direito de petição, uma vez que a multa isolada está sendo aplicada antes do
esgotamento da via administrativa. Salienta que a disposição legal para aplicação da
multa em discussão se encontra em julgamento no STF no RE 796.939/RS, com
reconhecimento de repercussão geral. Explica que a hipótese de aplicação da multa
isolada, de forma objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou máfé dos
contribuintes, é objeto de discussão no STF por ferir a razoabilidade e a
proporcionalidade, uma vez que visa coibir o aproveitamento de créditos que os sujeitos
passivos entendem como sendo válidos e passíveis de restituição/compensação.
Argumenta que não é prudente ignorar que já existe precedente declarando a
inconstitucionalidade do artigo 74, §17, da Lei n.o 9.430/96, por violação ao direito de
petição do contribuinte de boa-fé. Ao final, insiste na nulidade do lançamento. Na
hipótese de não ser acolhida a preliminar, pleiteia a improcedência da autuação.
Consoante Termo de fl. 128, o presente processo encontra-se apensado ao processo
administrativo no 10830.900080/2014-90. É o relatório.
A 3a Turma da DRJ09, em 29 de março de 2021, através do Acórdão no 109-
005.146, julgou improcedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do Fato Gerador:
30/11/2012, 15/04/2013, 28/08/2013 NULIDADE. LANÇAMENTO. Somente são
nulos os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração
de
compensação
não
homologada.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
MULTA.
EFEITOS. Nos termos do parágrafo 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, não impede o lançamento da multa em razão da compensação indevida,
apenas suspende a sua exigibilidade. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido.
O recorrente apresentou recurso voluntário no qual repisa os argumentos trazidos
em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.860 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723569/2017-84

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado –
ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 736, sob
repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A ementa do julgado aduz:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e
análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74
da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No
campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve
ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.860 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723569/2017-84

extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais,
tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Anexo II da Portaria MF no
343/2015, são de observância e reprodução obrigatória aos conselheiros deste Tribunal as decisões proferidas nos
Tribunais Superiores, sob o rito de recursos repetitivos (STJ) e repercussão geral (STF): “As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da multa
isolada.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 404
DF CARF MF
Original